Tribunal: TJDFT
Processo: 0710299-98.2020.8.07.0009
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. ERRO DE FATO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL (CPC). ERRO DE FATO. FATO INEXISTENTE. INOCORRÊNCIA. FATO INCONTROVERSO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. INEXISTÊNCIA. FATOS EXPRESSAMENTE ESCLARECIDOS. MERO INCONFORMISMO. ENFRENTAMENTO DAS QUESTÕES JURÍDICAS DISCUTIDAS NOS AUTOS.
1. Os embargos de declaração devem se opostos quando presentes uma das hipóteses estabelecidas no art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC).
2. Quanto ao vício de contradição, cumpre realizar análise interna do acórdão. Eventual contradição ocorre quando há uma desarmonia entre as partes que integraram a decisão colegiada: fundamentação, dispositivo e ementa. “(...) Os embargos de declaração não são cabíveis para corrigir uma contradição entre a decisão e alguma prova, argumento ou elemento contido em outras peças constantes dos autos do processo. Não cabem, em outras palavras, embargos de declaração para eliminação de contradição externa. A contradição que rende ensejo a embargos de declaração é a interna, aquela havida entre trechos da decisão embargada.” (Curso de Direito Processual Civil. Volume 3. Salvador: JusPodivm, 2016, p. 250)
3. Inexiste omissão ou contradição do acórdão pelo só fato de ter dado provimento ao apelo dos embargados. O recurso tratou da extinção do condomínio, sobre o valor de 50% (cinquenta por cento) não só sobre o valor da “terra nua” do imóvel, como também sobre as benfeitorias e acessões, pois os embargantes deles usufruíram durante a sua permanência no local, na situação de condôminos.
4. Não há obscuridade pela menção de fatos ocorridos em outros processos, condizentes com as circunstâncias que culminaram com o reconhecimento do condomínio sobre o bem imóvel, extinto na presente demanda. Os embargantes não explicam, minimamente, de que forma tais fatos não se adequam ao presente litígio. Nem se indicou quais fundamentos favoráveis que deixaram de ser mencionados. Do recurso não se depreende nenhuma dificuldade ou obscuridade quanto ao entendimento da causa.
5. Não há que se falar de erro de fato por uma suposta “falsa premissa” de que o imóvel foi vendido com a construção nele existente, fato inexistente e não provado. Conforme dito expressamente no acórdão, tal fato tornou-se incontroverso, por ausência de impugnação específica na contestação.
6. Após a reanálise do caso, não há nada a acrescentar. O magistrado não está obrigado a se manifestar sobre toda e qualquer tese levantada no recurso. Basta que haja fundamentação suficiente sobre os pontos que possam realmente acarretar a alteração do julgamento. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.
7. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame de matéria julgada, pois seu conteúdo se limita às hipóteses delineadas no art. 1.022 do Código de Processo Civil - CPC. O mero inconformismo da parte não autoriza a integração do julgado. A reforma do acórdão depende do recurso cabível para essa finalidade, direcionado aos tribunais superiores.
8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.